Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA, PELO PAGAMENTO DO IPVA E DEMAIS ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Ação ajuizada pela ora 1a recorrida, para: (i) transferência administrativa do veículo (GM/VECTRA, Placa JHH4007), bem como de todos os débitos (tributários e não tributários) a ele relacionados para o nome do adquirente, ante a tradição ocorrida em 17.1o.2017, sob pena de multa diária.
II. Insurgência do DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER contra a sentença de parcial procedência dos pedidos, proferida nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO EM PARTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: 1) condenar a ré SELMA CARLOS PINHEIRO a pagar as despesas vencidas desde 17/1/2017, até a efetiva transferência, de multas e IPVA/Licenciamento/Seguro Obrigatório existentes sobre o bem GM Vectra, Placa JHH-4007/DF, bem como transfira para o seu nome referido veículo, no prazo de 15 dias úteis, após sua intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada à R$ 25.000,00, a ser revertida para a autora; 2) finalizado o prazo acima conferido, com o alcance da multa de R$ 25.000,00, visando garantir o resultado prático da decisão, oficie-se ao DETRAN; DER e DF para que transfiram, cada um em sua competência, todas as despesas de existentes sobre o bem de multa e IPVA/Licenciamento para o nome da ré. Além disso, determino que transfiram o bem para o nome da requerida. Em relação à pontuação das multas, determino desde já que seja oficiado ao DETRAN e DER para a transferência para a CNH da ré.
III. Os recorrentes sustentam, em síntese, que o proprietário anterior do veículo será considerado responsável solidário pelos débitos tributários ao veículo (IPVA), no caso de o alienante não comunicar a venda ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula (Lei n.7.431/85, Art. 1o), bem como dos débitos não tributáveis quando não entregue cópia autenticada do comprovante de transferência do veículo (Código de Trânsito, Art. 134). Aduzem, que somente ocorreu a tradição com assinatura do DUT em 22.03.2019. Sendo assim, requerem que sejam julgados improcedentes os pedidos da requerente.
IV. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (compra e venda de veículos, em 14.02.2017) entre a requerente e SELMA CARLOS (1a requerida), diante da presunção de veracidade decorrente da revelia da adquirente do veículo, robustecida pelo termo de responsabilidade por ela assinado (Id 13885808).
V. De outro lado, a requerente (alienante) teria deixado de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidia a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento do IPVA, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722), bem como pelas multas e demais encargos decorrentes de infrações administrativas perante as autarquias de trânsito (Código de Trânsito, Art. 134), até a data do comunicado de venda, qual seja, 22.03.2019 (DUT de ID 1388501 e Despacho SEI DETRAN, ID 13887220).
VI. Nessa moldura, inviável impor aos ora recorrentes da obrigação (em caso de inadimplemento da obrigação primária da adquirente) a transferência das despesas relativas às multas e impostos desde a data da tradição (17.1o.2017), diante da responsabilidade solidária (legal) da alienante. Sentença reformada, no ponto, para decotar a determinação de expedição de ofício ao DETRAN, DER e DF para transferência de todas as despesas relacionadas a multa e IPVA/licenciamento para o nome da requerente anteriores a 22.03.2019 (incontroversa data do comunicado de venda – ID 13887220, p. 3).
VII. Saliente-se que isso não elide o interesse da anterior proprietária, em eventual fase de cumprimento de sentença, de impor à adquirente do veículo (SELMA), o ressarcimento de eventuais despesas após o aludido fato jurídico (em 17.1o.2017 – responsabilidade do adquirente perante o alienante e solidária perante a Fazenda – Lei n, 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o).
VIII. Igual sorte assiste à determinação aos órgãos de trânsito (na situação fática de inércia da adquirente) da realização da transferência do bem para o nome da recorrida. Com efeito, a obrigação gravita em torno da relação negocial (compra e venda de veículo) unicamente entre a requerente e a adquirente (SELMA), e sem o cumprimento dos deveres anexos, de sorte que inviável a imposição da transferência de titularidade do bem, notadamente diante da necessidade de realização de vistoria do veículo, inclusive para assegurar “a higidez dos registros e a segurança do trânsito” (ato complexo – Precedente: 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1227361, DJe 11.02.2020).
IX. Desse modo, tendo em vista que já foi realizada a anotação da venda do veículo, a resguardar o alienante de eventuais débitos surgidos a partir de 22.03.2019, confirma-se tão somente a determinação de expedição de ofício às autarquias de trânsito, para transferência da pontuação por infrações cometidas, após a tradição, à CNH de SELMA CARLOS. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1230117, DJe 13.02.2020.
X. Por fim, ausente interesse recursal quanto à aplicação de multa diária, por se tratar de medida coercitiva imposta tão somente à requerida Selma.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para decotar, por ora, a determinação de expedição de ofício ao DETRAN, DER e DF (recorrentes) para que transfiram, cada um em sua competência, a titularidade do veículo e as despesas de existentes sobre o bem de multa e IPVA/Licenciamento para o nome da requerida. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).